Tribunal: TJPA
Processo: 0820566-08.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820566-08.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

APELADO: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº 0820566-08.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – DIREITO À SAÚDE DO CONSUMIDOR - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM QUADRO AGRAVADO DE COVID-19 - NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - RÉU ADUZ INEXISTIR NEGATIVA NA INTENÇÃO - DEMORA NA INTERNAÇÃO EM UTI - RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE ANTE O GRAVE ESTADO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ART. 14 CDC - DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER MANTIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC.

2.

Dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, pela qual não é necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, para que exsurge o dever de indenizar, e que só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo, o qual não se aplica
in casu.

3.

Sustentou a ré que não houve a alegada negativa de atendimento, já que, mesmo com a indisponibilidade de leitos de internação na rede própria e credenciada, os pacientes não ficavam desassistidos, permanecendo atendidos, nas unidades de urgência e emergência, enquanto aguardavam leitos.

4.

Ocorre que a alegação da operadora supramencionada não merece prosperar, pois o autor foi obrigado a ingressar com o presente feito para a obtenção desta pretensão. Cabe consignar que a demora na realização da internação em UTI equivale à recusa, pois priva o paciente do atendimento adequado e oportuno de que necessita.

5.

Logo, comprovada a falha na prestação de serviço da ré, nos termos do artigo 14 do CDC, resta evidente a configuração de danos morais, já que a negativa de internação de pessoa em situação de urgência transborda o mero aborrecimento, acarretando desgaste emocional e abalo aos direitos da personalidade. Desta feita, constatada a falha da apelante, não há como se afastar o dever de indenizar. O dano moral é consequência da conduta desidiosa da ré, que agravou o sofrimento do autor, que se viu desamparado pelo plano no momento que mais precisava.

6.

Portanto, o dano moral indenizável está configurado pela inegável aflição e angústia suportadas pela autora. Esses sentimentos, com certeza, fogem à normalidade da vida da pessoa, tendo causado desequilíbrio em seu cotidiano e em seu bem-estar.

7.

Noutra ponta,
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
encontra-se adequando ao caso em pauta,
não deve ser majorado, como pretende o autor. Isso porque o valor arbitrado se mostrou proporcional à gravidade dos danos narrados na inicial e não pode se distanciar da finalidade punitivo pedagógica dessa verba. Diante de tais considerações, mostra-se acertada a sentença ao julgar procedente o pedido de dano moral, tendo o quantum no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) sido fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

8.

No mais, quanto ao pedido da ré de descabimento de condenação ao ônus de sucumbência, este revelou-se adequado, uma vez que foi constatada a ocorrência de ato ilícito diante da falha na prestação do serviço.

9.

Sendo assim, imperiosa a manutenção integral da sentença.

10.

RECURSOS
CONHECIDOS
E
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, tendo partes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como apelado
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
tanto ao apelatório proposto pelo autor quanto pela ré
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820566-08.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE
e
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, julgou procedente a demanda, proposta pelo primeiro em face da segunda.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 13349713) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a obrigação de fazer deferida em 2º grau, no sentido de restar garantida a internação do autor em leito de UTI para tratamento de COVID-19, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em tudo acrescidos de juros e correção monetária. Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC, nos termos pleiteados na inicial da DPPA.

Inconformado, o autor
RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 13349715) pugnando majoração do
quantum
indenizatório fixado no decisum para o valor de 10 (dez) salários mínimos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13349723), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso e pelo provimento do recurso apelatório interposto por si (ID Nº 13349720).

O apelatório interposto pela ré,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sustenta quanto a ausência de falha na prestação do serviço pela requerida, alegando que demonstrou de forma cabal, que adotou todos os cuidados e medidas necessários para a manutenção da saúde do autor.

Assevera, quanto à existência de excludente de responsabilidade civil pela falta de leitos disponíveis, em razão da ocorrência de força maior (pandemia do covid-19), devendo, em virtude disso, ser reformada a sentença para revogar todas as condenações impostas à Apelante.

Alega ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis à parte autora, vez que não se vislumbrou qualquer suporte fático-probatório conducente à ofensa a bem jurídico extrapatrimonial.

Por fim, sustentou quanto ao descabimento da condenação da parte ré à condenação aos ônus de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID 13349727), pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela ré e pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820566-08.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima facie
, ressalvo quanto a necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo autor e da Apelação apresentada pela requerida, face a coincidência entre as matérias.

Urge salientar que a presente relação contratual deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços (paciente) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC, importando salientar que trata-se de contrato de adesão, formulado de modo unilateral pela prestadora de serviços, nos termos do art. 54 do CDC.

Importante destacar, que os litígios envolvendo usuários e operadoras de planos de saúde devem ser pautados com base nos princípios constitucionais de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde, pois tais normas irradiam para todo o ordenamento jurídico, alcançando tanto a norma consumerista de 1990, quanto, posteriormente, em 1998, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

Corroborando o exposto, menciona-se o enunciado sumular nº 439 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, pela qual não é necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, para que exsurge o dever de indenizar, e que só pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do citado artigo, o qual não se aplica
in casu.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde operado pela ré e, em março de 2021, após atendimento realizado pelo especialista Dr. Carlos Eduardo Magalhães Cordeiro - CRM 8905/PA, ante seu quadro clínico com sintomas de tosse, desconforto respiratório aos pequenos, foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI com urgência. O apelante foi diagnosticado com SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19), conforme constata o laudo médico, de 20/03/2021, assinado pelo Dr. Arthur Salomão Rocha, CRM 7588-PA.

O apelante e seus familiares tentaram diligenciar em todos os níveis da operadora, entretanto não obtiveram êxito para a disponibilização do leito de internação em UTI e do acesso aos prontuários médicos ou a maiores informações que demonstrassem o quadro clínico da parte autora.

Diante disso, alega que por efeito de tal omissão da operadora de saúde e considerando a progressiva piora no quadro clínico do autor, a demora para a disponibilização do tratamento adequado colocou em risco a vida do paciente.

Aduziu a operadora, todas as medidas possíveis para garantir o melhor atendimento aos beneficiários da operadora foram tomadas, contudo, o mundo inteiro vivia uma corrida para ampliação de leitos, obtenção de insumos e equipamentos em razão da Pandemia COVID-19.

Sustentou a ré que não houve a alegada negativa de atendimento, já que, mesmo com a indisponibilidade de leitos de internação na rede própria e credenciada, os pacientes não ficavam desassistidos, permanecendo atendidos, nas unidades de urgência e emergência, enquanto aguardavam leitos.

Ocorre que a alegação da operadora supramencionada não merece prosperar, pois o autor foi obrigado a ingressar com o presente feito para a obtenção desta pretensão.

Cabe consignar que a demora na realização da internação em UTI equivale à recusa, pois priva o paciente do atendimento adequado e oportuno de que necessita.

Logo, comprovada a falha na prestação de serviço da ré, nos termos do artigo 14 do CDC, resta evidente a configuração de danos morais, já que a negativa de internação de pessoa em situação de urgência transborda o mero aborrecimento, acarretando desgaste emocional e abalo aos direitos da personalidade.

Desta feita, constatada a falha da apelante, não há como se afastar o dever de indenizar.

O dano moral é consequência da conduta desidiosa da ré, que agravou o sofrimento do autor, que se viu desamparado pelo plano no momento que mais precisava.

Portanto, o dano moral indenizável está configurado pela inegável aflição e angústia suportadas pela parte autora. Esses sentimentos, com certeza, fogem à normalidade da vida da pessoa, tendo causado desequilíbrio em seu cotidiano e em seu bem-estar.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Direito à saúde e do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta. Operadora do plano de saúde. Paciente com quadro agravado de COVID 19. Necessidade urgente de internação hospitalar em leito intensivo com respirador. Laudo médico que corrobora as alegações autorais. Réu que aduz inexistir negativa de internação. Sentença de procedência para confirmar a tutela e condenar a ré a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$6.000,00. Internação em leito especializado que somente ocorreu após determinação judicial. Demora na transferência. Riscos à saúde da paciente, ante o grave estado de saúde que enfrenta. Falha na prestação de serviço configurada. Artigo 14 do CDC. Dano moral fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desprovimento do recurso. (0081904- 39.2020.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 13/07/2021 -QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Demora na autorização para internação hospitalar, necessária para correção de problemas na coluna. Abusividade do condicionamento da autorização à auditoria médica. Caráter de urgência e dor incapacitante apontados em laudo emitido por médico credenciado na operadora. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Aplicação dos verbetes nº 209 e 211, da Súmula do TJRJ. Verba compensatória mantida, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Enunciado nº 343, da Súmula deste Tribunal. Recurso desprovido.

(0054025-38.2017.8.19.0203 – APELAÇÃO Des (a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Julgamento: 31/05/2021 -DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Plano de saúde. Necessidade de internação de urgência. Relutância na autorização para procedimento de urgência em hospital onde a autor se encontrava. Alegação de limitação contratual devido a período de carência. Demora no atendimento. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória por danos morais. Recurso pela improcedência dos pedidos. Supremacia do direito a vida. Inúmeros precedentes neste Tribunal e nos Tribunais Superiores. Manutenção da sentença. Recurso a que se nega provimento.(050709157.2015.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 29/01/2020 -SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Na fixação do valor da indenização pelo dano moral deve-se levar em conta a gravidade do dano, bem como serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, por certo, constituir resposta minimamente eficaz para

desestimular comportamentos semelhantes, levando a empresa a buscar o aperfeiçoamento de seus serviços.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
encontra-se adequando ao caso em pauta,
não deve ser majorado, como pretende o autor. Isso porque o valor arbitrado se mostrou proporcional à gravidade dos danos narrados na inicial e não pode se distanciar da finalidade punitivo pedagógica dessa verba.

Diante de tais considerações, mostra-se acertada a sentença ao julgar procedente o pedido de dano moral, tendo o
quantum
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)

sido fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido conforme entendimento da súmula 343 desta Corte:

“A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação.”

A corroborar, segue precedente:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO. A Autora afirmou que estava internada em hospital do Município Réu e que necessitava ser transferida para hospital que dispusesse de cirurgia de revascularização do miocárdio, obrigação que requereu antecipadamente, além de indenização por danos morais. Os Réus se insurgem contra a sentença de procedência. Laudo médico informava sobre a necessidade de transferência da Autora, o que somente foi atendido pelos Réus após decisão judicial, ainda assim com excessiva demora. Solidariedade entre os Entes Federativos no que diz respeito ao fornecimento de serviço de saúde pública. Danos morais que decorrem da angústia e do sofrimento vivenciados pela parte Autora, sendo necessária a busca da tutela do direito à saúde no plantão Judiciário, o que também não foi suficiente para garantir a transferência e internação em tempo adequado, diante da prova de demora na transferência e internação dela em outro hospital. Quantum debeatur de R$ 5.000,00 que se mostra adequado para reparar os danos morais, devendo ser mantido. Honorários advocatícios para a Defensoria Pública que foram fixados em 10% do valor da condenação, o que é razoável. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.(0257954-56.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO- Des (a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - Julgamento: 10/06/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM REGIME HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO.

- O presente recurso devolveu a este Tribunal apenas a questão relativa a redução do dano moral, não se analisa as demais questões já dirimidas pela sentença vergastada.

- Versa a causa sobre ação obrigacional cumulada com reparação indenizatória em razão de negativa de autorização para internação em ambiente hospitalar.

- Resta incontroverso nos autos que a ré negou indevidamente que a recusa ou mesmo a demora em providenciar a transferência da paciente, internada em regime domiciliar Home Care, para hospital da rede credenciada em caráter de urgência, se caracterizou como grave falha na sua prestação de serviço e houve a configuração de danos morais.

- A quantificação do dano moral, deve se atentar para as peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado e servir de caráter pedagógico-punitivo de modo a desestimular condutas semelhantes.

- Verba indenizatória fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), está compatível com os transtornos causados. S. 343 do TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(012171630.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO- Des (a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO -Julgamento: 29/04/2021 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No mais, quanto ao pedido da ré de descabimento de condenação ao ônus de sucumbência, este revelou-se adequado, uma vez que foi constatada a ocorrência de ato ilícito diante da falha na prestação do serviço.

Sendo assim, imperiosa a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
tanto ao apelatório interposto pelo autor quanto ao interposto pela ré, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/06/2023